Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737698-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLAINE PAULINA SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por WESLAINE PAULINA SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória, julgou improcedentes os pedidos de declaração da prescrição da dívida apontada na plataforma do SERASA LIMPA NOME, e o pagamento de indenização por danos morais. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da inclusão de dívidas já prescritas em nome da apelante na plataforma online SERASA LIMPA NOME. A questão foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 1264, com determinação de suspensão de todos os processos que tratam da matéria, para “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”. Transcreve-se a ementa do julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 2.122.017/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.) (destaquei) Como informação complementar constou a determinação “de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC.”. Ante a identidade das matérias, necessária a suspensão do feito. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024 12:06:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador